Tribunal: TJMT
Processo: 1031635-62.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031635-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA - CPF: 067.951.161-07 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MOTA PEREIRA - CPF: 615.482.413-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NEY RODRIGUES SILVA - CPF: 044.194.871-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA VARELA DE JESUS - CPF: 061.038.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CAROLINE BRITO BORGES - CPF: 052.017.121-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.313.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.330.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN YURI FRANCO DA SILVA - CPF: 059.950.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 160.225.376-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BARROS LOPES - CPF: 060.217.241-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 066.655.981-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL LOPES NASCIMENTO - CPF: 042.025.061-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN - CPF: 082.189.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 070.574.791-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA BARBOSA - CPF: 617.249.753-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON QUENIDI MONTALVAO DIAS - CPF: 081.120.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE EM ESTÁGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ - PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES - PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 318, INCISO V, E 318-A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA E CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade da conduta atribuída à paciente, os indicativos de envolvimento em facção criminosa [
“Comando Vermelho”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Embora não cabível a concessão de liberdade provisória à paciente, as peculiaridades do caso concreto sugerem ser indicada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em atenção ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

A prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, pode ser excepcionalmente concedida nas hipóteses específicas dos artigos 318, inciso V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos.

No caso dos autos, a paciente encontra-se em estágio avançado de gravidez, além de ser primária e não ostentar antecedentes.

O caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, não foi cometido contra a sua prole e não se evidencia que o caso se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, confirmando-se a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Elaine Mickely Ferreira Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
nos autos de incidente processual (PJe 1010979-70.2024.8.11.0037).

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo da “
OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA”,
após representação da autoridade policial,

em razão de ter sido acusada da suposta prática dos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante sustenta que:
1)
o Juízo singular,
“ao apreciar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória à Paciente, determinando a expedição de alvará de soltura e termo de compromisso”
, porém manteve a ordem de constrição determinada durante a deflagração da “Operação Dupla Aliança” e não apreciou o pedido de prisão domiciliar formulado no plantão judiciário;
2)
a paciente
“é uma jovem de apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade e se encontra na trigésima primeira semana de gestação, inclusive com agendamento prévio de consulta médica”
, de modo que tem direito à prisão domiciliar
.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o decreto de prisão
ou a conversão em prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi
parcialmente deferido,
pelo Des. Marcos Machado, em sede de plantão judiciário,

para
“converter a prisão preventiva da paciente ELAINE MICKELY FERREIRA em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia (...) sem autorização judicial, exceto para trabalhar durante horário laboral e acompanhamento gestacional, sob pena de revogação (CPP, arts. 318, V, 318-A).”
(id. 251084671 - Pág. 1).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,

id. 252247181 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID.

255901158 - Pág. 14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobressai dos autos que a paciente e outros 31 (trinta e um) coinvestigados estão sendo acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depreende-se dos autos que o procedimento investigativo foi instaurado após a prisão em flagrante de Marcos Paulo Alves dos Santos, integrante de uma organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho.

Consta, ainda, que foram apreendidos celulares e um caderno de anotações. Após a quebra de sigilo dos dados desses aparelhos, foi possível acessar conversas realizadas por meio de aplicativos de mensagens, revelando uma associação criminosa organizada para o tráfico de drogas, além de permitir a identificação e qualificação de cada um dos interlocutores, ora investigados.

Com base em tais fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados, dentre eles, a paciente, sendo acolhido pelo Juízo singular que fundamentou a prisão na
garantia da ordem pública, visando interromper a atuação de membros de organização criminosa e impedir a reiteração de práticas delitivas, i
n verbis:

“ (...)

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o "Comando Vermelho", e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O periculum libertatis é igualmente claro, dado
que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT
.
A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização
.

Além disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular Motorola Moto G(20), apreendido em 1º de março de 2024, na residência de Marcos Paulo Alves dos Santos e Camilli Azevedo, sugere informações potencialmente relevantes (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2024.13.92295 - Processo/Decisão de Autorização Judicial: 10032218-85- 2024.8.11.0037).

O relatório de investigação (ID 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados: (...)

9. Elaine Mickely Ferreira Miranda

Papel: Compradora de drogas. · Atuação: Elaine aparece nas conversas como uma das compradoras de entorpecentes, adquirindo drogas de Camili e utilizando sua conta bancária e a de seu marido, Edicarlos Xavier do Rego, para efetuar os pagamentos. As mensagens revelam que ela compra quantidades consideráveis de drogas, como meio quilo de maconha. (...)

Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro.
Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização.

Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados.

Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa. (...).

As medidas cautelares de busca e apreensão, por si só, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal em relação a estes três investigados. Sua liberdade pode comprometer o andamento das investigações, considerando o papel que, ainda que indireto, desempenham na logística e facilitação financeira do tráfico de drogas (...)

Decreto, portanto, a prisão preventiva de todos os investigados (...) ”.

Com efeito, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Marcos Machado quando do deferimento parcial do pedido liminar,
in verbis
:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da conduta criminosa atribuída à paciente [
“Compradora de drogas - Atuação: Elaine aparece nas conversas como uma das compradoras de entorpecentes, adquirindo drogas de Camili e utilizando sua conta bancária e a de seu marido, Edicarlos Xavier do Rego, para efetuar os pagamentos. As mensagens revelam que ela compra quantidades consideráveis de drogas, como meio quilo de maconha”
] e no suposto envolvimento em associação para tráfico de drogas na Comarca de Primavera do Leste/MT
,
com ligação à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (PJe NU 1008897-66.2024.8.11.0037).

A gravidade da conduta atribuída à paciente, os indicativos de envolvimento em facção criminosa [
“Comando Vermelho”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Atente-se que a outorga de liberdade processual à paciente no Auto de Prisão em Flagrante nº

1010980-55.2024.8.11.0037, lavrado após a apreensão de drogas na sua residência [duas porções de maconha], não enseja a revogação da custódia decretada em procedimento criminal diverso [Inquérito Policial nº 1010979-70.2024.8.11.0037]. Isso porque a segregação da paciente está motivada em fundamentos jurídicos distintos (TJMG, HC nº 1.0000.21.266958-4/000 - Relator: Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. 26.1.2022, p. 28.1.2022).

Não obstante, verifica-se que a paciente está grávida de 31 (trinta e uma) semanas e em acompanhamento pré-natal
(ID 250728686).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mulheres gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, a paciente é primária, tem bons antecedentes, não responde a qualquer outra ação penal (Sistema PJe), possui endereço certo no distrito da culpa [
“Avenida Santo Antonio, 640, bairro Parque Eldorado, CEP 78850-000, Primavera do Leste”
] e tem emprego formal como secretária na empresa Agro Jacto Serviços de Manutenção de Maquinas (fls. 854), com renda de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a prisão domiciliar pode ser concedida a presas provisórias gestantes, devendo prevalecer o interesse do nascituro,
“que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal”
(HC n. 328.813/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE], Quinta Turma, j. 1.10.2015, p. 8.10.2015).

Diante do avançado estágio da gravidez, dos predicados pessoais e do vínculo formal de emprego, mostra-se recomendável a concessão de prisão domiciliar à paciente (CPP, art. 318-A, I).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão preventiva não se revela a medida mais adequada à situação concreta [...] sendo cabível sua substituição pela prisão domiciliar, nos moldes ditados pelo art. 318 do CPP, visando a proteção do nascituro e a saúde da gestante.”
(HC 1010506-45.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2017, p. 14.11.2017)

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente ELAINE MICKELY FERREIRA em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [
“Avenida Santo Antonio, 640, bairro Parque Eldorado, CEP 78850-000, Primavera do Leste”
] sem autorização judicial, exceto para trabalhar durante horário laboral e acompanhamento gestacional, sob pena de revogação (CPP, arts. 318, V, 318-A).

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a
ordem em definitivo
, para ratificar os termos da liminar, e
converter a prisão preventiva da paciente ELAINE MICKELY FERREIRA em domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024